Tribunal: TJMT
Processo: 1029762-98.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029762-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. POR MAIORIA, FOI ACOLHIDA A DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXOU-SE OS EM 13,33% (TREZE VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO), SOBRE O VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. ABUSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PARTILHA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE DISTRATO SOCIAL. CONTRATOS NÃO SE CARACTERIZAM COMO EXCLUSIVAMENTE AD ÊXITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO. RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO REVOGADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de reconhecimento de direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais decorrentes de atuação conjunta em processos judiciais após dissolução de sociedade advocatícia. A sentença acolheu, ainda, a integralidade dos pedidos reconvencionais, condenando a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alegação de litigância de má-fé consistente na utilização de decisão judicial revogada em manifestação processual perante juízo de comarca diversa.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente; (ii) saber se o preparo recursal foi recolhido de forma adequada; (iii) saber se o uso de inteligência artificial generativa na elaboração das razões recursais configura abuso capaz de impedir o conhecimento do recurso; (iv) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada ou por cerceamento de defesa; (v) saber se os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados enquadram-se na hipótese de "caráter exclusivamente ad êxito", prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social; e (vi) saber se configura litigância de má-fé e dano moral indenizável a utilização de decisão judicial em manifestação processual quando a revogação dessa decisão, embora já proferida pelo tribunal, ainda não havia sido publicada oficialmente nem disponibilizada no sistema eletrônico de processos.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação mostra-se tempestivo, considerando que o prazo recursal se inicia um dia após a publicação da sentença, que no caso em tela ocorreu em 23/07/2025.

4. O preparo recursal foi recolhido em conformidade com o disposto no art. 7º-A da Lei estadual nº 11.077/2020.

5. A utilização de inteligência artificial generativa como ferramenta de suporte na elaboração de peças processuais não configura, por si só, abuso processual capaz de impedir o conhecimento do recurso, desde que respeitado o princípio da dialeticidade e ausente a criação de precedentes fictícios ou citações jurisprudenciais inexistentes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o magistrado analisado detidamente os contratos de prestação de serviços, o Distrato Social e as teses jurídicas apresentadas pelas partes, concluindo com base na interpretação literal e sistemática das cláusulas contratuais, não se verificando ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7. A parte expressamente requereu o julgamento antecipado da lide quando oportunizada a especificação de provas, configurando preclusão lógica do direito de produzir provas e vedando comportamento contraditório posterior (
venire contra factum proprium
), afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

8. A interpretação do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social deve ser restritiva, não ampliativa, respeitando-se o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), conforme arts. 421 e 422 do Código Civil.

9. Os contratos de prestação de serviços advocatícios em discussão previam expressamente o pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados, além dos honorários condicionados ao êxito, descaracterizando a natureza "exclusivamente ad êxito" pretendida pela apelante.

10. A remuneração convencional prevista nos contratos encontrava-se integralmente quitada à época da dissolução societária, atraindo a incidência da terceira hipótese prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que estabelece caber integralmente à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente a verba honorária sucumbencial.

11. A configuração da litigância de má-fé pressupõe a demonstração de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de prejudicar a parte contrária, não se caracterizando tal conduta quando a parte utiliza, em boa-fé, decisão judicial que, à época da manifestação processual, ainda não havia sido formalmente revogada por meio de publicação oficial.

12. O mero ajuizamento de ação judicial, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por danos morais, constituindo exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar julgar improcedente a reconvenção, mantendo a improcedência do pedido principal.

Tese de julgamento:
"

"1. É tempestivo o recurso de apelação interposto no último dia do prazo de 15 dias úteis, computando-se corretamente os feriados intercorrentes. 2. O preparo recursal deve ser calculado sobre o valor líquido fixado na sentença quando o pedido formulado na inicial for ilíquido, nos termos do art. 7º-A da Lei estadual nº 11.077/2020. 3. A utilização de inteligência artificial generativa como ferramenta de suporte na elaboração de peças processuais não configura abuso processual quando respeitado o princípio da dialeticidade. 4. Configura preclusão lógica o requerimento de julgamento antecipado da lide seguido de alegação posterior de cerceamento de defesa pela ausência de produção probatória. 5. A expressão 'exclusivamente ad êxito' constante de distrato social de sociedade de advogados refere-se a contratos cuja remuneração está condicionada única e exclusivamente ao resultado da demanda, não se aplicando a divisão proporcional de honorários sucumbenciais quando os contratos preveem pagamento de honorários convencionais fixos, ainda que também contenham cláusula de êxito. 6. Não configura litigância de má-fé a utilização de decisão judicial em manifestação processual quando sua revogação, embora já proferida, ainda não tenha sido publicada oficialmente nem disponibilizada no sistema eletrônico de processos. 7. O exercício regular do direito de ação, ainda que resulte em improcedência do pedido, não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa grave com efetiva causação de dano extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187, 421, 422 e 927; CPC, arts. 80, 85, §§ 1º, 2º e 11, 335, I, 489, § 1º, IV, e 1.003, § 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22; Lei estadual nº 11.077/2020, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 906.692/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/12/2016; STJ, REsp 1.804.809/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07/11/2023; TJMT, Apelação Cível nº 10004180720228110053, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJMT, Apelação Cível nº 00122288520188110004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória
ajuizada em face de
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 314077424), a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo
a quo
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende que os contratos firmados com o cliente
Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados
possuem cláusula de êxito, o que atrairia a aplicação da primeira parte do parágrafo terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que prevê a divisão proporcional de 50% dos honorários sucumbenciais. Argumenta que o juízo de primeiro grau interpretou equivocadamente o Distrato Social ao considerar que os contratos não seriam
"exclusivamente ad exitum"
. Quanto à reconvenção, sustenta a inexistência de litigância de má-fé e de dano moral, alegando que não tinha conhecimento da revogação da tutela recursal quando protocolou manifestação nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

Em contrarrazões (ID 314077432), a apelada suscita preliminares de não conhecimento do recurso por
intempestividade
,
deserção
por ausência de recolhimento integral do preparo recursal, e
inovação recursal
. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que os contratos firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados eram onerosos e foram pagos de forma escalonada, atraindo a aplicação da terceira parte do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que prevê que a verba honorária sucumbencial caberá integralmente à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente. Quanto à reconvenção, sustenta a configuração de litigância de má-fé e a ocorrência de dano moral.

Parte apelante foi intimada e manifestou nos autos, quanto a alegação de intempestividade (Id.325410353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada em face de
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A sentença objeto do recurso assentou, naquilo que interessa, o seguinte:

“VISTOS,

LORENA DIAS GARGAGLIONE
propôs
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE
em desfavor de
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
.

Narra a Requerente, que as partes eram sócias fundadoras da Sociedade de Advocacia intitulada Guedes e Gargaglione Advogados Associados, fundada em novembro de 2011. Em 2019, época em que a requerente trabalhava em conjunto com a requerida, o escritório Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados firmou 2 (dois) contratos de prestação de serviços advocatícios juntamente com a sociedade Guedes e Gargaglione Advogados Associados, cujo objeto do primeiro contrato era a prestação de serviços advocatícios objetivando a elaboração de defesa judicial nos autos das execuções fiscais nº 1501264-38.2019.8.26.0090 e 1507440-33.2019.8.26.0090, ambas ajuizadas pela Fazenda Pública do Município de São Paulo/SP e tramitadas naquela comarca.

Assevera que o objeto do segundo contrato era a prestação de serviços jurídicos com o fito de elaborar defesa administrativa em relação aos créditos tributários instrumentalizados pelos Autos de Infração nº 006.760.849-3, 006.760.852-3, 006.760.850-7, 006.760.853-1, 006.760.851-5, 006.760.854-0, 006.760.855-8 e 006.760.856-6, lavrados pela Fazenda Pública Municipal de São Paulo e, caso estas não fossem exitosas, já estava incluso a elaboração de todas as defesas judiciais pertinentes para o êxito da extinção dos referidos créditos tributários.

Alega que tanto a verba honorária contratual quanto a de êxito já foram integralmente quitadas pelo cliente, dando resolutividade ao contrato de prestação de serviços advocatícios. Feitas essas considerações, após 10 anos de trabalho prestado em conjunto, as patronas decidiram trilhar caminhos distintos e, em 13 de setembro de 2021, optaram pela dissolução da sociedade, conforme ata de reunião das sócias.

Afirma que no ato de assinatura do Distrato Social de Sociedade, dentre as cláusulas pactuadas entre as partes no que tange a continuidade da prestação de serviços em relação aos clientes da finda sociedade, as distratastes acordaram que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade, em caráter ad êxito, cujo atuação seja realizada isoladamente por quaisquer das distratantes, estas manteriam a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinquenta por cento), observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos, incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais.

Relata que apesar dos termos pactuados, desde a dissolução da sociedade de advogados em que as partes eram sócias, não houve consenso em relação ao rateio da verba honorária sucumbencial em relação as demandas judiciais que as patronas atuaram em conjunto e prosseguiram em trâmite após a dissolução.

Por fim, requer a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA suscitada, objetivando, LIMINARMENTE, a suspensão do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais relativos aos autos nº 0029550- 12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000 ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, bem como a suspensão do cumprimento de sentença nº de honorários sucumbenciais nº 0029550-12.2022.8.26.0053 em trâmite no juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP.

E no mérito, requer a procedência dos pedidos, com o fito de ser reconhecido o direito da advogada autora ao recebimento da verba honorária sucumbencial, no montante de 50% (cinquenta por cento), em face do serviço efetivamente prestado em todas as demandas judiciais em que a requerente atuou em favor de Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, juntamente com a requerida, inclusive nos autos de cumprimento de sentença já em trâmite nº 0029550- 12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000 ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, condenação da advogada requerida ao pagamento de multa não inferior a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, acrescidos de honorários advocatícios

COMPROVADO o recolhimento das custas processuais (Id. 163495007).

Decisão de ID. 163888228, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a SUSPENSÃO do trâmite dos Cumprimentos De Sentenças relativos aos honorários referentes à atuação conjunta das partes no patrocínio do cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados, nos autos n.º 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000, em trâmite na Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, e n.º 0029550-12.2022.8.26.0053, em trâmite no juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, até o julgamento do mérito da presente lide ou revogação da tutela provisória, e determinando a citação da Requerida.

Decisão de ID. 165556880, revogando A TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA CONCEDIDA (Id. 163888228), afastando-se, assim, a determinação de suspensão do trâmite dos cumprimentos de sentenças relativos aos honorários.

A Autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 1028894-49.2024.8.11.0000, o qual foi provido para revogar a tutela recursal deferida no Id. 246242174, mantendo a tramitação dos cumprimentos de sentença de honorários nº. 0029550-12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP; 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584- 61.2023.8.26.0000, até o julgamento final do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada (ID. 180876007).

Contestação com reconvenção apresentada no ID. 167352268, arguindo a preliminar de inépcia da inicial, decadência, e no mérito, a improcedência dos pedidos. Em sede de reconvenção, requer a condenação da Reconvinda em danos morais, no valor de 100x (cem vezes) o salário mínimo vigente, que corresponde o valor de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais).

Recolhimento das custas da reconvenção no ID. 167485893.

Impugnação a contestação e contestação a reconvenção de ID. 171684156.

Ato continuo as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ocasião em que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 187235256 e ID. 187545158).

Os autos vieram conclusos para sentença.

(...)

O cerne da controvérsia reside nos termos do Distrato Social de Sociedade de Advogados, notadamente no que se refere ao rateio da verba honorária sucumbencial relacionadas às ações judiciais em que ambas as partes atuaram em favor do cliente Euclides Ribeiro Advogados Associados.

Extrai-se dos autos, que o direito ao rateio das verbas sucumbenciais entre as partes está previsto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social da sociedade "Guedes e Gargaglione Advogados Associados", que expressamente dispõe que, em caso de continuidade de prestação de serviços com cláusula "ad êxito", as advogadas manterão a divisão proporcional de 50% das verbas sucumbenciais, após a dedução de tributos. Confira[1]se o que foi estabelecido no Distrato:

Parágrafo Terceiro: As Distratantes ajustam que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade, em caráter exclusivamente ad êxito, cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distratantes, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinquenta por cento), observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos, incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais. Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito, ajustam as Distratantes que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados, caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais. Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente;

A Autora, LORENA DIAS GARGAGLIONE, sustenta que os contratos com Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, por possuírem cláusula
ad êxito
, enquadram-se na primeira parte do Parágrafo Terceiro, que prevê a divisão de 50% (cinquenta por cento).

Argumenta ainda, que a expressão "exclusivamente ad êxito" não significa que o contrato não possa ter outras formas de remuneração (como honorários convencionais já quitados), mas sim que a cláusula de êxito é uma modalidade de remuneração presente.

Por outro lado, a Requerida, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, defende que os contratos em questão não são "exclusivamente ad êxito", pois, conforme os documentos acostados aos autos (IDs 163493576, 163493577, 162234412), eles previam pagamentos fixos parcelados (R$ 48.000,00 em 6 parcelas de R$ 8.000,00) e valores anuais (R$ 500,00), além dos honorários
ad êxito
.

A Requerida argumenta que a presença dessas outras formas de remuneração, já quitadas à época do distrato, descaracteriza a natureza de contrato "exclusivamente ad êxito".

Consequentemente, a Requerida defende a aplicação da terceira parte do Parágrafo Terceiro, que estabelece que, em contratos com remuneração já quitada, a verba honorária sucumbencial caberá integralmente à advogada que der continuidade à prestação dos serviços isoladamente.

A análise dos contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados (IDs 163493576, 163493577, 162234412) revela que, de fato, eles não se limitavam a uma remuneração condicionada exclusivamente ao êxito da demanda.

As cláusulas contratuais preveem expressamente o pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados, bem como valores anuais, além dos honorários
ad êxito
.

A interpretação literal e sistemática do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, conduz à conclusão de que a divisão proporcional de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais se aplica apenas aos contratos que, desde sua origem, foram pactuados em caráter exclusivamente ad êxito, ou seja, sem qualquer outra forma de remuneração prévia ou fixa.

A distinção feita pelo Distrato entre as diferentes modalidades de contratos de honorários (exclusivamente
ad êxito
, assessoria mensal, e contratos com remuneração quitada) é clara e visa a regular as diversas situações que poderiam surgir após a dissolução da sociedade.

Considerando que os contratos com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados previam honorários convencionais já quitados, além dos honorários
ad êxito
, eles não se enquadram na hipótese de "caráter exclusivamente ad êxito".

Ao contrário, a situação se amolda à terceira parte do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato, que dispõe: "Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente".

Ainda que a Autora alegue que a terceira parte do Parágrafo Terceiro se aplicaria apenas a contratos
sem
cláusula
ad êxito
, tal interpretação não se coaduna com a literalidade do texto, que expressamente ressalva "não fazendo jus a qualquer outra remuneração,
exceto
o da verba honorária sucumbencial".

Se a intenção fosse excluir contratos com
ad êxito
, a redação seria diversa. A cláusula visa regular a situação em que o cliente já pagou os honorários convencionais e escolhe um dos advogados para dar continuidade ao serviço, conferindo a este a integralidade da sucumbência, justamente porque a remuneração principal já foi adimplida.

Ainda que se pudesse argumentar sobre a interpretação da cláusula contratual, o direito aos honorários sucumbenciais, especialmente em casos de atuação sucessiva de advogados, é regido pelo princípio da proporcionalidade em relação ao trabalho efetivamente prestado, conforme o artigo 22 da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e o artigo 85 do Código de Processo Civil.

A complexidade da questão e a ausência de elementos conclusivos que demonstrem a probabilidade da titularidade exclusiva ou compartilhada da verba honorária em disputa, e, no caso desta última, qual o percentual para cada causídica, demanda análise probatória mais robusta.

A mera alegação de atuação conjunta em determinado período não é suficiente para, por si só, justificar uma divisão igualitária de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais, especialmente quando há um distrato social que estabelece regras específicas para a partilha.

Portanto, a pretensão da Autora de ter declarado seu direito a 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais, sem a devida comprovação da proporcionalidade de sua atuação após a dissolução da sociedade e em face da interpretação do Distrato Social que não lhe é favorável, não encontra respaldo nos autos.

RECONVENÇÃO

A Requerida, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, apresentou Reconvenção, pleiteando indenização por danos morais em razão de alegados assédios processuais e abuso do direito de ação por parte da Reconvinda, LORENA DIAS GARGAGLIONE.

A Reconvinte narrou que a Reconvinda teria distorcido a realidade fática e processual, inclusive ao protocolar manifestações em outros juízos (São Paulo/SP) anexando decisão de tutela recursal que já havia sido revogada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 5º, estabelece o dever de todos os sujeitos do processo de agir com boa-fé. A lealdade processual e a probidade são pilares do sistema jurídico, impondo às partes e a seus procuradores o dever de agir com retidão e veracidade.

O artigo 80 do mesmo diploma legal elenca as condutas que configuram litigância de má-fé, dentre as quais se destacam:

"II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

V - proceder de modo temerário em qualquer ato ou incidente;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

A aplicação de sanções por litigância de má-fé, bem como a condenação por danos morais decorrentes de abuso do direito de ação, exige a comprovação inequívoca do dolo ou da culpa grave da parte, que age de forma temerária ou com o intuito de prejudicar a outra parte ou o andamento processual.

No caso em tela, a conduta da Reconvinda, LORENA DIAS GARGAGLIONE, ao protocolar manifestações em juízos diversos (São Paulo/SP), especificamente nos cumprimentos de sentença nº 0003464-19.2024.8.26.0090, anexando uma decisão de tutela recursal (ID 246242174) que já havia sido expressamente revogada por decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 180876007), datada de 17/12/2024, configura uma grave alteração da verdade dos fatos e um uso temerário do processo.

A Reconvinda, na condição de advogada, tinha pleno conhecimento da revogação da tutela recursal, uma vez que a decisão do Agravo Interno foi proferida em 17/12/2024, e a manifestação nos autos de São Paulo ocorreu em 08/01/2025.

Tal conduta não pode ser interpretada como mero equívoco ou interpretação jurídica divergente, mas sim como uma tentativa deliberada de induzir os juízos paulistas a erro, buscando a suspensão de pagamentos que já não possuíam amparo legal.

A reiteração de tal prática, conforme narrado pela Reconvinte (ID 187545158, item 23), ao se referir a "práticas predatórias na Comarca de São Paulo, protocolando manifestações incidentais manifestamente protelatórias e com alteração à verdade dos fatos", demonstra um padrão de comportamento que excede os limites do exercício regular do direito de ação e defesa.

O abuso do direito de ação, caracterizado pela utilização desvirtuada dos instrumentos processuais para fins ilegítimos ou com o propósito de causar dano à parte adversa, é uma conduta reprovável que atenta contra a dignidade da justiça e a boa-fé processual.

A insistência em apresentar informações processuais desatualizadas e favoráveis à sua tese, mesmo após a superveniência de decisão judicial em sentido contrário, impõe à Reconvinte um ônus desnecessário de ter que constantemente retificar informações e defender-se de alegações infundadas em diversas esferas judiciais.

Essa conduta da Reconvinda, ao tentar manipular o andamento processual em outras comarcas com base em uma decisão judicial já revogada, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da integridade profissional e da paz de espírito da Reconvinte.

A necessidade de se defender de tais manobras, de ter que esclarecer a verdade dos fatos perante outros juízos e de suportar a morosidade e a incerteza geradas por essas ações, configura um dano extrapatrimonial que merece reparação.

O dano moral, nesse contexto, não se limita à ofensa à honra objetiva ou subjetiva em sentido estrito, mas abrange o sofrimento, a angústia e o desgaste emocional decorrentes da conduta ilícita da parte adversa no processo.

A litigância de má-fé, quando comprovada, pode, por si só, gerar o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando a conduta é reiterada e visa a prejudicar o andamento processual e a parte contrária.

A indenização por danos morais deve ser fixada em montante que, a um só tempo, compense a vítima pelo sofrimento experimentado e sirva como medida pedagógica e punitiva para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Considerando a gravidade da conduta da Reconvinda, que, na qualidade de advogada, detém o dever de zelar pela lealdade e boa-fé processual, e a necessidade de coibir o abuso do direito de ação, entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional à ofensa perpetrada e ao caráter pedagógico da medida.

Portanto, os pedidos reconvencionais encontram respaldo probatório e jurídico para sua procedência, devendo a Reconvinda ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
em desfavor de
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
.

CONDENO
a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Ainda,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos reconvencionais formulados por
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
em desfavor de
LORENA DIAS GARGAGLIONE,
para condenar a Reconvinda ao pagamento de indenização por
danos morais
no importe de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária a partir do presente
decisum
.

CONDENO
a Reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC.” (id. 314077422 - grifos no original)

Existem preliminares suscitadas nos autos que impedem, se acolhidas, o conhecimento do recurso, motivo pelo qual passo a análise dicotomizada das referidas arguições.

·

INTEMPESTIVIDADE

Com relação à intempestividade, alega-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em
22/07/2025
, com
publicação em 23/07/2025
, e que o recurso de apelação deveria ter sido interposto até o dia
13/08/2025
, considerando o feriado do dia 11/08/2025. Aponta-se, entretanto, que o recurso foi protocolado em
14/08/2025
gerando, então, a consequente intempestividade.

Contudo, analisando os autos, o que se extrai é que a publicação ocorreu
23/07/2025
e o prazo começou a transcorrer em
24/07/2025
.

Assim sendo, considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação (art. 1.003, § 5º, do CPC), bem como o feriado do dia
11/08/2025
, o termo final para interposição do recurso seria
14/08/2025
, data em que foi protocolizado o recurso.

A referida conclusão é, inclusive, confirmada pelo próprio sistema PJe, que na aba “expedientes” informa o seguinte:

Portanto, tempestivo o recurso, motivo pelo qual
AFASTO
a alegação de intempestividade.

·

DESERÇÃO

Ultrapassada a tempestividade do recurso, existe a alegação de deserção do recurso. Nesse aspecto, a apelada sustenta que a apelante juntou comprovante de preparo recursal no valor de
R$ 3.657,89
(três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), quando deveria ter recolhido o valor de
R$ 8.900,67
(oito mil e novecentos reais e sessenta e sete centavos).

Efetivamente a apelante recolheu o valor de R$ 3.657,89, conforme guia e comprovante de pagamento juntados aos autos (id’s. 204350395 e 204350396).

A apelante afirma que o valor do preparo restou calculado sobre o montante líquido fixado na r. sentença que importaria em
R$ 121.929,57
(cento e vinte e um mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos). O referido montante, pela manifestação do id. 325410353 foi extraído da soma dos honorários sucumbenciais fixados (20%) sobre o valor atualizado da causa, que importaria em
R$ 67.404,34,
acrescido do montante fixado a título de indenização por danos morais na reconvenção e honorários, que importaria em
R$ 54.525,23
(cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

Doutro lado, a apelada sustenta que as custas deveriam ser calculadas sobre o valor da causa.

Pois bem.

As custas processuais em segundo grau necessitam ser recolhidas, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na forma estabelecida pela Lei 11.077/2020. Nesse sentido, o art. 7º-A da Lei 11.077/2020, possui a seguinte redação:

"Art. 7º - A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único.
O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida
, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo."(Destaquei)

Nesse aspecto, quando se analisa a inicial o que se extrai é que a inicial formulou pedido específico de tutela de urgência:

Contudo, o pedido de mérito é ilíquido, senão vejamos:

Na sequência, entretanto, houve emenda à inicial (id. 314074380) no qual o pedido de mérito restou alterado e passou a constar o seguinte:

“A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente demanda, com o fito de ser reconhecido o direito da advogada autora ao recebimento da verba honorária sucumbencial,
no montante de 50% (cinquenta por cento)
, em face do serviço efetivamente prestado
em todas as demandas judiciais em que a requerente atuou em favor de Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados
, juntamente com a requerida,
inclusive nos autos de cumprimento de sentença já em trâmite nº 0029550- 12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000
ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.906/94 c/c artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);”

Denota-se, portanto, que o pedido era ilíquido, pois necessário, na hipótese de procedência do pleito, de liquidação para apurar o
“montante de 50% (cinquenta por cento), em face do serviço efetivamente prestado em todas as demandas judiciais em que a requerente atuou em favor de Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados”.

Registre-se, assim, que inexiste na exordial justificativa para atribuição de valor da causa no montante de R$ 296.689,12 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

Nesse sentido, considerando a regra do art. 7-A da Lei 11.077/2020, que estabelece que o preparo será
“
calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida
, ou,
se ilíquida
,
sobre o valor fixado pelo juiz da causa
, observando-se o disposto no caput deste artigo.",
compreendo que o valor recolhido pela apelante se revela adequado e compatível com a norma em comento, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar deserção.

·

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ABUSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INOVAÇÃO PROCESSUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A apelada sustenta, ainda, que o recurso de apelação não deve ser conhecido na medida em que
“as razões recursais interposto pela apelante foram ao todo, ou senão, em sua grande parte, editados por Inteligência Artificial, inclusive, com citação de Habeas Corpus e doutrinas voltados para o Direito Criminal e Direito Público, sem correlação ao presente caso.”

Invocou-se, ainda, excesso desnecessários como a utilização de 6 páginas para fundamentar o efeito suspensivo da apelação que seria automático. Na sequência, a apelada refuta a preliminar de nulidade da sentença.

Na sequência assentou que
“Por fim, por não ter sido apresentados ao juízo a quo, tampouco de ter sido matéria em petição inicial, requer pelo indeferimento da juntada da cópia integral do Processo nº. 0003464-19.2024.8.26.0090, e demais documentos encartados nos ids. 204350391; 204350392; 204350393 e 204350394, diante da natureza devolutiva da apelação e a ocorrência da Supressão de Instância.”

Pois bem. A questão da nulidade da sentença será abordada em tópico específico.

Com relação ao uso abusivo de Inteligência Artificial Generativa, é certo que apesar da longa apelação, não cabe ao magistrado apontar o que deve ou não deve ser abordo pela parte, desde que respeitado o princípio da dialeticidade e no caso em tela a aludida exigência foi preenchida.

Noutro giro, não localizei na apelação interposta a criação de precedentes judiciais ou a utilização abusiva, conforme alegado pela apelada. Na realidade, a Inteligência Artificial Generativa vem se consolidando como ferramenta de suporte aos atores do sistema de justiça e a utilização da referida tecnologia, por si só, não impede o recebimento do recurso de apelação.

Portanto, por não verificar violação ao princípio da dialeticidade ou uso de Inteligência Artificial Generativa abusiva,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Evidenciado, portanto, os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação em questão.

·

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de apelação, a apelante alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo
a quo
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, em violação ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC. Invocou, ainda, eventual cerceamento de defesa quando apontou ausência de intimação às partes para especificação de Provas.

Com relação a ausência de intimação das partes o argumento não prospera, pois a análise dos autos revela que no id. 314077419 as partes foram intimadas para especificar provas que pretendiam produzir, existindo manifestação expressa da apelante no id. 314077420 pelo
julgamento antecipado da lide.

Não há, portanto, que se falar (sequer se cogitar) em cerceamento de defesa, visto que, quando oportunizado a manifestação do Demandante, este expressamente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 335,
I
do Código de Processo Civil, estando, pois, precluso seu direito à produção de provas.

Sobre a preclusão lógica, confira a doutrina:

"A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da 'impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior'.

(...)

Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio da boa-fé processual.

Ao adotar um comportamento que contrarie comportamento anterior, a parte ou o juiz atua de forma desleal, frustrando expectativas legítimas de outros sujeitos processuais. Comportando-se em um sentido, o sujeito cria, em outro sujeito processual, fundada confiança - confiança essa a ser averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, a boa-fé ou o fim econômico-social -, não podendo, depois, adotar um comportamento totalmente contraditório, o que quebra a confiança gerada e revela ardil, deslealdade, evasão. Trata-se de lição velha, embora aplicada, aqui, com outros termos.

E a ideia de preclusão lógica é a tradução, no campo do direito processual, do princípio da boa fé, mais especificamente do vetusto brocardo do
nemo potest venire

contra factum proprium
(ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos), hoje considerado integrante no conteúdo da cláusula geral da boa fé objetiva."

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. p. 478-480).

O eg. TJMT já assentou em situação similar:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)– PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSURGÊNCIA RECURSAL POSTERIOR PELA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRECLUSÃO LÓGICA – VEDAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004180720228110053, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA TESTEMUNHAL – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00122288520188110004, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

No mesmo sentido o c. STJ,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

Portanto, inexiste nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Com relação ao argumento de que há nulidade por deficiência de fundamentação, há de se consignar que da análise da sentença recorrida (Id. 314077422), verifico que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O magistrado analisou detidamente os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados (IDs 163493576, 163493577 e 162234412), bem como o Distrato Social da sociedade Guedes e Gargaglione Advogados Associados (ID 163493583), concluindo, com base na interpretação literal e sistemática do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que os contratos não se enquadravam na hipótese de
"caráter exclusivamente ad exitum",
mas sim na terceira parte do referido parágrafo, que prevê que a verba honorária sucumbencial caberá à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente.

O fato de o magistrado não ter acolhido a tese defendida pela apelante não significa ausência de fundamentação, mas sim discordância quanto à interpretação jurídica da questão controvertida.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
, conforme julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA N. 519 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese
. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.
Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região)
, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.III - Quanto ao inconformismo do recorrente, em relação a não condenação da fazenda pública municipal em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, o Tribunal de origem decidiu com fundamento no enunciado n. 519 da Súmula do STJ. Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IV - Quanto à matéria constante nos arts. 85, § 1º, § 7º e 1.015, parágrafo único, do CPC, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.V - E assente no STJ que "não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto" (AgInt nos EAREsp 543.036/SP, Corte Especial, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27.10.2017 .) VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2516777 PE 2023/0427015-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

Portanto,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação.

·

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação do
Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira
do Distrato Social da sociedade
Guedes e Gargaglione Advogados Associados
, especificamente quanto ao direito da apelante ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais relativos às ações judiciais em que atuou em conjunto com a apelada em favor do cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados.

Para melhor compreensão dos fatos, necessário detalhar a cláusula terceira em sua integralidade:

“CLÁUSULA TERCEIRA – Após realizada a devida liquidação da sociedade, o seu eventual
patrimônio líquido
existente em moeda corrente será
partilhado entre as Distratantes em iguais proporções
.

Parágrafo Primeiro: Os contratos de
prestação de serviços jurídicos de assessoria jurídica mensal
, ainda que com previsão de cláusula remuneratória ad êxito, os mesmos serão
aditados e/ou extintos
conforme o eventual manifestado interesse do cliente em relação a
continuidade da prestação de serviços com a respectiva advogada então sócia
, devendo esta responsabilizar-se exclusivamente quanto a prestação de serviços e obrigações legais.

Parágrafo Segundo: Os contratos de
prestação de serviços específicos, com exclusiva cláusula remuneratória ad êxito
, cuja as remunerações estão vinculadas a eventuais êxitos judiciais e/ou extrajudiciais, estabelecem, desde já, que
deverão ser os clientes devidamente informados da dissolução
,
facultando-lhes a escolha quanto a continuidade da prestação de serviços jurídicos com a eventual atuação isolada das advogadas
.

Parágrafo Terceiro: As Distratantes ajustam que na hipótese de
continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade, em caráter exclusivamente ad êxito
,
cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distrantantes
, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinqüenta por cento),
observado o valor líquido da remuneração
, com a dedução dos tributos, incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais. Quanto aos
contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito
, ajustam as Distrantantes que
na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados
,
caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração
,
não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais
. Os
contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes
, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços,
não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente
;

Parágrafo Quarto: As obrigações tributárias futuras, a partir de outubro de 2021, deverão ser recolhidas, respectivamente, pelos seus responsáveis, observando a efetiva titularidade e proporcionalidade da prestação de serviços. O passivo da sociedade, ainda que oculto, existente sobre a sociedade ora dissolvida deverá ser arcada pela mesma, bem como, na ausência de patrimônio desta, pelas respectivas sócias, na proporção de 50% (cinqüenta por cento).”

Denota-se, portanto, que o instrumento de distrato societário entabulado entre as partes (causídicas) estabelece, com relação a honorários divisão de (sucumbenciais e contratuais), três hipóteses distintas, em resumo:

·

(i) Prestação de serviços contratados em caráter exclusivamente
ad êxito
– Atuação isolada por quaisquer das Distrantantes e divisão proporcional de 50% (cinqüenta por cento) dos honorários sucumbenciais;

·

(ii) Prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito – Atuação isolada por quaisquer das contratantes, conforme preferência do cliente, cabendo advogada que permanecer a prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais;

·

(iii) Prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente;

A apelante defende que os contratos firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados se enquadram na primeira hipótese, que prevê a divisão proporcional de 50% dos honorários sucumbenciais para contratos
"em caráter exclusivamente ad exitum"
. Sustenta, então, que a expressão
"exclusivamente ad exitum"
não significa que o contrato não possa ter outras formas de remuneração, como
honorários convencionais já quitados
, mas sim que a cláusula de êxito é uma modalidade de remuneração presente.

Por outro lado, a apelada argumenta que os contratos em questão se enquadram na terceira hipótese, que prevê que a verba honorária sucumbencial caberá integralmente à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente, nos casos de
"contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes".

A matéria em questão é interpretativa quanto aos conceitos estabelecidos pelas próprias partes no instrumento de distrato da sociedade advocatícia.

Da análise dos contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados (IDs 163493576 e 163493577), verifico que os referidos contratos previam o
pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados
, bem como
honorários
ad exitum

condicionados ao sucesso
em diferentes etapas do processo.

O primeiro contrato (ID 163493576)
estabelecia o pagamento de honorários convencionais no valor de
R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais), divididos em
6 (seis) parcelas
de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), além de
honorários
ad exitum
de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) em caso de êxito na exceção de pré-executividade ou embargos à execução, acrescidos de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
em caso de êxito no tribunal sobre eventual recurso em segunda instância, e, ainda,
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
quando do trânsito em julgado favorável.

O segundo contrato (ID 163493577)
seguia estrutura semelhante, prevendo o pagamento de honorários convencionais no valor de
R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais), divididos em
6 (seis) parcelas
de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), além de honorários
ad exitum
de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) em caso de
êxito em sede administrativa
,
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) em caso de
sentença favorável
, e
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) quando do
trânsito em julgado da demanda em sede judicial
.

Diante dessa estrutura contratual, entendo que os contratos firmados em discussão entabulados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados não podem ser considerados
"em caráter exclusivamente ad exitum"
, como pretende a apelante.

A expressão
"exclusivamente ad exitum"
refere-se a contratos cuja remuneração está condicionada
única e exclusivamente
ao êxito na demanda, sem qualquer outra forma de remuneração prévia ou fixa.

No caso em análise, os contratos previam expressamente o pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados, independentemente do resultado da demanda, o que descaracteriza a natureza
"exclusivamente ad exitum".

A interpretação proposta pela apelante, no sentido de que a expressão
"exclusivamente ad exitum"
se refere apenas à presença de uma cláusula de êxito no contrato, independentemente da existência de outras formas de remuneração, não se coaduna com o sentido literal e lógico do termo "exclusivamente", que denota algo que exclui ou afasta qualquer outra possibilidade.

Ademais, a própria apelante reconhece, em sua petição inicial, que os honorários convencionais previstos nos contratos foram integralmente quitados pelo cliente, o que atrai a incidência da terceira hipótese prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que trata dos
"contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes".

Nessa hipótese, o Distrato Social estabelece claramente que a verba honorária sucumbencial caberá integralmente à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente. E, conforme consta dos autos, após a dissolução da sociedade, o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados optou por continuar com a apelada, que passou a atuar isoladamente nos processos a partir de 04/03/2022, data da juntada da revogação do mandato da apelante (conforme mencionado na apelação, página 39 do ID 204348336).

Portanto, entendo que a sentença recorrida interpretou corretamente o Distrato Social ao concluir que os contratos entabulados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, e que foram apresentados e discutidos nos autos não se enquadram na hipótese de "caráter exclusivamente ad exitum", mas sim na terceira parte do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira, que prevê que a verba honorária sucumbencial caberá à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente.

Ressalto, ainda, que o Distrato Social constitui um negócio jurídico válido, celebrado entre partes capazes e sem vícios de consentimento, devendo ser respeitado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), conforme dispõem os arts. 421 e 422 do Código Civil. A tentativa da apelante de interpretar o Distrato Social de forma diversa da literalidade de suas cláusulas viola esse princípio e a segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Não se trata de contrato de adesão para que o julgador verifique qual interpretação é a mais favorável ao aderente (Art. 422, do CC).

A doutrina sustenta que, em casos de distrato entre advogados, o rateio de honorários deve ser mantido conforme acordado entre as partes, desde que o serviço tenha sido prestado, conforme leciona
Fredie Didier Jr.
: “
a tutela dos contratos deve observar o princípio da força obrigatória e o equilíbrio contratual
.” (
In:
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 11ª ed., JusPodivm, 2016, p. 261).

A partilha dos honorários sucumbenciais tem previsão expressa no distrato social, em três formatos, o que revela forte diálogo entre as partes sobre a conclusão das cláusulas do distrato. Logo, entendo que a interpretação do Parágrafo Terceiro deve ser restrita e não ampliativa.

As partes em momento algum ignoram o conteúdo do distrato; pretendem, isto sim, provocar este Juízo para que o mesmo se pronuncie quanto à extensão das disposições contratuais em apreço, desta maneira, não há lugar para se indagar se pode o Judiciário integrar a omissão havida ou modificar o avençado pelas partes quanto aos contratos realizados na constância da sociedade. De igual modo, entendo que houve partilha dos honorários de sucumbência no distrato, retirando-os dos créditos que pertencem ao patrimônio social.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“A partilha de honorários advocatícios pendentes na dissolução de sociedade de advogados é devida quando os créditos pertencem ao patrimônio social, devendo ser partilhados entre os sócios, conforme a jurisprudência e a interpretação dos instrumentos societários.”
(REsp: 906692 MS 2006/0233981-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

Portanto, entendo que os contratos firmados entre a extinta sociedade Guedes & Gargaglione e o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, discutidos nos autos (Id. 314074383 e 314074384), não revelam natureza
exclusivamente
de êxito.

Deste modo, confiro ao parágrafo terceiro do distrato interpretação restritiva para aplicar a regra contratual que
“Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração
encontra-se quitada pelos clientes
,
deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente
, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços
, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial
,
que caberá a advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente
."
(Destaquei).

·

Da Reconvenção - Litigância de Má-Fé e Danos Morais

Quanto à reconvenção, a apelante Lorena sustenta a inexistência de litigância de má-fé e de dano moral, alegando que não tinha conhecimento da revogação da tutela recursal quando protocolou manifestação nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

O juízo de primeiro grau condenou a apelante por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por entender que ela, ao protocolar manifestações nos autos do cumprimento de sentença nº 0003464-19.2024.8.26.0090, em trâmite na Comarca de São Paulo/SP, anexou decisão de tutela recursal (ID 246242174) que já havia sido expressamente revogada por decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 180876007), datada de 17/12/2024, configurando grave alteração da verdade dos fatos e uso temerário do processo.

A apelante alega que, embora a revogação da tutela tenha sido proferida em
17/12/2024
, a decisão só foi disponibilizada no PJe em
16/01/2025
e publicada no Diário Oficial em
17/01/2025
, ou seja, após a manifestação protocolada por ela em
08/01/2025
nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante neste ponto.

Conforme documento juntado pela própria apelante (página 22 do ID 204348336), a decisão que revogou a tutela recursal foi disponibilizada no PJe apenas em 16/01/2025 e publicada no Diário Oficial em 17/01/2025, datas posteriores à manifestação protocolada pela apelante em 08/01/2025 nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

Ademais, o próprio juízo da Vara de Execuções Fiscais Municipais de São Paulo, ao analisar a questão, reconheceu que
"quando da apresentação da petição de fls. 21-29, em 08/01/2025, ainda não havia sido publicado o acórdão revogando a tutela recursal que concedia a suspensão. Tampouco há prova da intimação da advogada"
(conforme citado pela apelante na página 24 do ID 204348336).

Portanto, não se pode imputar à apelante a prática de litigância de má-fé por ter utilizado, em manifestação processual, decisão judicial que, à época, ainda não havia sido formalmente revogada por meio de publicação oficial. A configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pressupõe a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou o andamento do processo, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Da mesma forma, não se vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável.

O mero ajuizamento de ação judicial, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização, constituindo exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente. Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, causando dano à honra, à imagem ou à reputação da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o simples ajuizamento de ação judicial não gera dano moral, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIO REPRESENTANTE DA EMPRESA DEVEDORA. CONDUTA, POR SI SÓ, INSUSCETÍVEL DE CARACTERIZAR DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de execução de título extrajudicial contra sócio da empresa devedora que não era devedor nem responsável pelo débito não acarreta, por si só, dano moral indenizável, afigurando-se imprescindível a demonstração de outra circunstância concreta caracterizadora do dano em cada caso. 2. Na hipótese, conquanto o banco o exequente tenha ajuizado indevidamente execução contra sócio da empresa devedora, descurou-se o recorrente de demonstrar alguma circunstância concreta, que, somada à conduta negligente da casa bancária, pudesse caracterizar dano moral indenizável. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1804809 PA 2019/0080049-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Em linhas gerais, o ato ilícito pode se originar da violação de direito alheio (art. 186 do CC) ou do abuso de direito próprio (art. 187 do CC), exigindo-se em ambos os casos a ocorrência do dano, a acarretar a obrigação de indenizar a parte lesada (art. 927 do CC), que não ocorreu nestes autos.

Portanto, merece provimento ao recurso neste ponto, para
afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé
e o
pagamento de indenização por danos morais
, julgando a reconvenção
IMPROCEDENTE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITANDO
as preliminares suscitadas pelas partes, e, no mérito,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação principal e julgando improcedente a reconvenção para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Apesar do desprovimento do recurso com relação a ação principal, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, na medida em que estes foram fixados na origem no patamar máximo do § 2º do mesmo dispositivo legal. Doutro lado, em razão do provimento parcial da apelação, mas reconhecendo a improcedência da reconvenção, inverto o ônus sucumbencial reconvencional, fixando os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da reconvenção, na forma do que estabelece o art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada em face de
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A sentença objeto do recurso assentou, naquilo que interessa, o seguinte:

“VISTOS,

LORENA DIAS GARGAGLIONE
propôs
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE
em desfavor de
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
.

Narra a Requerente, que as partes eram sócias fundadoras da Sociedade de Advocacia intitulada Guedes e Gargaglione Advogados Associados, fundada em novembro de 2011. Em 2019, época em que a requerente trabalhava em conjunto com a requerida, o escritório Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados firmou 2 (dois) contratos de prestação de serviços advocatícios juntamente com a sociedade Guedes e Gargaglione Advogados Associados, cujo objeto do primeiro contrato era a prestação de serviços advocatícios objetivando a elaboração de defesa judicial nos autos das execuções fiscais nº 1501264-38.2019.8.26.0090 e 1507440-33.2019.8.26.0090, ambas ajuizadas pela Fazenda Pública do Município de São Paulo/SP e tramitadas naquela comarca.

Assevera que o objeto do segundo contrato era a prestação de serviços jurídicos com o fito de elaborar defesa administrativa em relação aos créditos tributários instrumentalizados pelos Autos de Infração nº 006.760.849-3, 006.760.852-3, 006.760.850-7, 006.760.853-1, 006.760.851-5, 006.760.854-0, 006.760.855-8 e 006.760.856-6, lavrados pela Fazenda Pública Municipal de São Paulo e, caso estas não fossem exitosas, já estava incluso a elaboração de todas as defesas judiciais pertinentes para o êxito da extinção dos referidos créditos tributários.

Alega que tanto a verba honorária contratual quanto a de êxito já foram integralmente quitadas pelo cliente, dando resolutividade ao contrato de prestação de serviços advocatícios. Feitas essas considerações, após 10 anos de trabalho prestado em conjunto, as patronas decidiram trilhar caminhos distintos e, em 13 de setembro de 2021, optaram pela dissolução da sociedade, conforme ata de reunião das sócias.

Afirma que no ato de assinatura do Distrato Social de Sociedade, dentre as cláusulas pactuadas entre as partes no que tange a continuidade da prestação de serviços em relação aos clientes da finda sociedade, as distratastes acordaram que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade, em caráter ad êxito, cujo atuação seja realizada isoladamente por quaisquer das distratantes, estas manteriam a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinquenta por cento), observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos, incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais.

Relata que apesar dos termos pactuados, desde a dissolução da sociedade de advogados em que as partes eram sócias, não houve consenso em relação ao rateio da verba honorária sucumbencial em relação as demandas judiciais que as patronas atuaram em conjunto e prosseguiram em trâmite após a dissolução.

Por fim, requer a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA suscitada, objetivando, LIMINARMENTE, a suspensão do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais relativos aos autos nº 0029550- 12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000 ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, bem como a suspensão do cumprimento de sentença nº de honorários sucumbenciais nº 0029550-12.2022.8.26.0053 em trâmite no juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP.

E no mérito, requer a procedência dos pedidos, com o fito de ser reconhecido o direito da advogada autora ao recebimento da verba honorária sucumbencial, no montante de 50% (cinquenta por cento), em face do serviço efetivamente prestado em todas as demandas judiciais em que a requerente atuou em favor de Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, juntamente com a requerida, inclusive nos autos de cumprimento de sentença já em trâmite nº 0029550- 12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000 ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, condenação da advogada requerida ao pagamento de multa não inferior a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, acrescidos de honorários advocatícios

COMPROVADO o recolhimento das custas processuais (Id. 163495007).

Decisão de ID. 163888228, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a SUSPENSÃO do trâmite dos Cumprimentos De Sentenças relativos aos honorários referentes à atuação conjunta das partes no patrocínio do cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados, nos autos n.º 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000, em trâmite na Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, e n.º 0029550-12.2022.8.26.0053, em trâmite no juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, até o julgamento do mérito da presente lide ou revogação da tutela provisória, e determinando a citação da Requerida.

Decisão de ID. 165556880, revogando A TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA CONCEDIDA (Id. 163888228), afastando-se, assim, a determinação de suspensão do trâmite dos cumprimentos de sentenças relativos aos honorários.

A Autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 1028894-49.2024.8.11.0000, o qual foi provido para revogar a tutela recursal deferida no Id. 246242174, mantendo a tramitação dos cumprimentos de sentença de honorários nº. 0029550-12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP; 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584- 61.2023.8.26.0000, até o julgamento final do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada (ID. 180876007).

Contestação com reconvenção apresentada no ID. 167352268, arguindo a preliminar de inépcia da inicial, decadência, e no mérito, a improcedência dos pedidos. Em sede de reconvenção, requer a condenação da Reconvinda em danos morais, no valor de 100x (cem vezes) o salário mínimo vigente, que corresponde o valor de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais).

Recolhimento das custas da reconvenção no ID. 167485893.

Impugnação a contestação e contestação a reconvenção de ID. 171684156.

Ato continuo as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ocasião em que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 187235256 e ID. 187545158).

Os autos vieram conclusos para sentença.

(...)

O cerne da controvérsia reside nos termos do Distrato Social de Sociedade de Advogados, notadamente no que se refere ao rateio da verba honorária sucumbencial relacionadas às ações judiciais em que ambas as partes atuaram em favor do cliente Euclides Ribeiro Advogados Associados.

Extrai-se dos autos, que o direito ao rateio das verbas sucumbenciais entre as partes está previsto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social da sociedade "Guedes e Gargaglione Advogados Associados", que expressamente dispõe que, em caso de continuidade de prestação de serviços com cláusula "ad êxito", as advogadas manterão a divisão proporcional de 50% das verbas sucumbenciais, após a dedução de tributos. Confira[1]se o que foi estabelecido no Distrato:

Parágrafo Terceiro: As Distratantes ajustam que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade, em caráter exclusivamente ad êxito, cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distratantes, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinquenta por cento), observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos, incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais. Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito, ajustam as Distratantes que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados, caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais. Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente;

A Autora, LORENA DIAS GARGAGLIONE, sustenta que os contratos com Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, por possuírem cláusula
ad êxito
, enquadram-se na primeira parte do Parágrafo Terceiro, que prevê a divisão de 50% (cinquenta por cento).

Argumenta ainda, que a expressão "exclusivamente ad êxito" não significa que o contrato não possa ter outras formas de remuneração (como honorários convencionais já quitados), mas sim que a cláusula de êxito é uma modalidade de remuneração presente.

Por outro lado, a Requerida, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, defende que os contratos em questão não são "exclusivamente ad êxito", pois, conforme os documentos acostados aos autos (IDs 163493576, 163493577, 162234412), eles previam pagamentos fixos parcelados (R$ 48.000,00 em 6 parcelas de R$ 8.000,00) e valores anuais (R$ 500,00), além dos honorários
ad êxito
.

A Requerida argumenta que a presença dessas outras formas de remuneração, já quitadas à época do distrato, descaracteriza a natureza de contrato "exclusivamente ad êxito".

Consequentemente, a Requerida defende a aplicação da terceira parte do Parágrafo Terceiro, que estabelece que, em contratos com remuneração já quitada, a verba honorária sucumbencial caberá integralmente à advogada que der continuidade à prestação dos serviços isoladamente.

A análise dos contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados (IDs 163493576, 163493577, 162234412) revela que, de fato, eles não se limitavam a uma remuneração condicionada exclusivamente ao êxito da demanda.

As cláusulas contratuais preveem expressamente o pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados, bem como valores anuais, além dos honorários
ad êxito
.

A interpretação literal e sistemática do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, conduz à conclusão de que a divisão proporcional de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais se aplica apenas aos contratos que, desde sua origem, foram pactuados em caráter exclusivamente ad êxito, ou seja, sem qualquer outra forma de remuneração prévia ou fixa.

A distinção feita pelo Distrato entre as diferentes modalidades de contratos de honorários (exclusivamente
ad êxito
, assessoria mensal, e contratos com remuneração quitada) é clara e visa a regular as diversas situações que poderiam surgir após a dissolução da sociedade.

Considerando que os contratos com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados previam honorários convencionais já quitados, além dos honorários
ad êxito
, eles não se enquadram na hipótese de "caráter exclusivamente ad êxito".

Ao contrário, a situação se amolda à terceira parte do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato, que dispõe: "Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente".

Ainda que a Autora alegue que a terceira parte do Parágrafo Terceiro se aplicaria apenas a contratos
sem
cláusula
ad êxito
, tal interpretação não se coaduna com a literalidade do texto, que expressamente ressalva "não fazendo jus a qualquer outra remuneração,
exceto
o da verba honorária sucumbencial".

Se a intenção fosse excluir contratos com
ad êxito
, a redação seria diversa. A cláusula visa regular a situação em que o cliente já pagou os honorários convencionais e escolhe um dos advogados para dar continuidade ao serviço, conferindo a este a integralidade da sucumbência, justamente porque a remuneração principal já foi adimplida.

Ainda que se pudesse argumentar sobre a interpretação da cláusula contratual, o direito aos honorários sucumbenciais, especialmente em casos de atuação sucessiva de advogados, é regido pelo princípio da proporcionalidade em relação ao trabalho efetivamente prestado, conforme o artigo 22 da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e o artigo 85 do Código de Processo Civil.

A complexidade da questão e a ausência de elementos conclusivos que demonstrem a probabilidade da titularidade exclusiva ou compartilhada da verba honorária em disputa, e, no caso desta última, qual o percentual para cada causídica, demanda análise probatória mais robusta.

A mera alegação de atuação conjunta em determinado período não é suficiente para, por si só, justificar uma divisão igualitária de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais, especialmente quando há um distrato social que estabelece regras específicas para a partilha.

Portanto, a pretensão da Autora de ter declarado seu direito a 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais, sem a devida comprovação da proporcionalidade de sua atuação após a dissolução da sociedade e em face da interpretação do Distrato Social que não lhe é favorável, não encontra respaldo nos autos.

RECONVENÇÃO

A Requerida, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, apresentou Reconvenção, pleiteando indenização por danos morais em razão de alegados assédios processuais e abuso do direito de ação por parte da Reconvinda, LORENA DIAS GARGAGLIONE.

A Reconvinte narrou que a Reconvinda teria distorcido a realidade fática e processual, inclusive ao protocolar manifestações em outros juízos (São Paulo/SP) anexando decisão de tutela recursal que já havia sido revogada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 5º, estabelece o dever de todos os sujeitos do processo de agir com boa-fé. A lealdade processual e a probidade são pilares do sistema jurídico, impondo às partes e a seus procuradores o dever de agir com retidão e veracidade.

O artigo 80 do mesmo diploma legal elenca as condutas que configuram litigância de má-fé, dentre as quais se destacam:

"II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

V - proceder de modo temerário em qualquer ato ou incidente;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

A aplicação de sanções por litigância de má-fé, bem como a condenação por danos morais decorrentes de abuso do direito de ação, exige a comprovação inequívoca do dolo ou da culpa grave da parte, que age de forma temerária ou com o intuito de prejudicar a outra parte ou o andamento processual.

No caso em tela, a conduta da Reconvinda, LORENA DIAS GARGAGLIONE, ao protocolar manifestações em juízos diversos (São Paulo/SP), especificamente nos cumprimentos de sentença nº 0003464-19.2024.8.26.0090, anexando uma decisão de tutela recursal (ID 246242174) que já havia sido expressamente revogada por decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 180876007), datada de 17/12/2024, configura uma grave alteração da verdade dos fatos e um uso temerário do processo.

A Reconvinda, na condição de advogada, tinha pleno conhecimento da revogação da tutela recursal, uma vez que a decisão do Agravo Interno foi proferida em 17/12/2024, e a manifestação nos autos de São Paulo ocorreu em 08/01/2025.

Tal conduta não pode ser interpretada como mero equívoco ou interpretação jurídica divergente, mas sim como uma tentativa deliberada de induzir os juízos paulistas a erro, buscando a suspensão de pagamentos que já não possuíam amparo legal.

A reiteração de tal prática, conforme narrado pela Reconvinte (ID 187545158, item 23), ao se referir a "práticas predatórias na Comarca de São Paulo, protocolando manifestações incidentais manifestamente protelatórias e com alteração à verdade dos fatos", demonstra um padrão de comportamento que excede os limites do exercício regular do direito de ação e defesa.

O abuso do direito de ação, caracterizado pela utilização desvirtuada dos instrumentos processuais para fins ilegítimos ou com o propósito de causar dano à parte adversa, é uma conduta reprovável que atenta contra a dignidade da justiça e a boa-fé processual.

A insistência em apresentar informações processuais desatualizadas e favoráveis à sua tese, mesmo após a superveniência de decisão judicial em sentido contrário, impõe à Reconvinte um ônus desnecessário de ter que constantemente retificar informações e defender-se de alegações infundadas em diversas esferas judiciais.

Essa conduta da Reconvinda, ao tentar manipular o andamento processual em outras comarcas com base em uma decisão judicial já revogada, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da integridade profissional e da paz de espírito da Reconvinte.

A necessidade de se defender de tais manobras, de ter que esclarecer a verdade dos fatos perante outros juízos e de suportar a morosidade e a incerteza geradas por essas ações, configura um dano extrapatrimonial que merece reparação.

O dano moral, nesse contexto, não se limita à ofensa à honra objetiva ou subjetiva em sentido estrito, mas abrange o sofrimento, a angústia e o desgaste emocional decorrentes da conduta ilícita da parte adversa no processo.

A litigância de má-fé, quando comprovada, pode, por si só, gerar o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando a conduta é reiterada e visa a prejudicar o andamento processual e a parte contrária.

A indenização por danos morais deve ser fixada em montante que, a um só tempo, compense a vítima pelo sofrimento experimentado e sirva como medida pedagógica e punitiva para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Considerando a gravidade da conduta da Reconvinda, que, na qualidade de advogada, detém o dever de zelar pela lealdade e boa-fé processual, e a necessidade de coibir o abuso do direito de ação, entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional à ofensa perpetrada e ao caráter pedagógico da medida.

Portanto, os pedidos reconvencionais encontram respaldo probatório e jurídico para sua procedência, devendo a Reconvinda ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
em desfavor de
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
.

CONDENO
a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Ainda,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos reconvencionais formulados por
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
em desfavor de
LORENA DIAS GARGAGLIONE,
para condenar a Reconvinda ao pagamento de indenização por
danos morais
no importe de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária a partir do presente
decisum
.

CONDENO
a Reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC.” (id. 314077422 - grifos no original)

Existem preliminares suscitadas nos autos que impedem, se acolhidas, o conhecimento do recurso, motivo pelo qual passo a análise dicotomizada das referidas arguições.

·

INTEMPESTIVIDADE

Com relação à intempestividade, alega-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em
22/07/2025
, com
publicação em 23/07/2025
, e que o recurso de apelação deveria ter sido interposto até o dia
13/08/2025
, considerando o feriado do dia 11/08/2025. Aponta-se, entretanto, que o recurso foi protocolado em
14/08/2025
gerando, então, a consequente intempestividade.

Contudo, analisando os autos, o que se extrai é que a publicação ocorreu
23/07/2025
e o prazo começou a transcorrer em
24/07/2025
.

Assim sendo, considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação (art. 1.003, § 5º, do CPC), bem como o feriado do dia
11/08/2025
, o termo final para interposição do recurso seria
14/08/2025
, data em que foi protocolizado o recurso.

A referida conclusão é, inclusive, confirmada pelo próprio sistema PJe, que na aba “expedientes” informa o seguinte:

Portanto, tempestivo o recurso, motivo pelo qual
AFASTO
a alegação de intempestividade.

·

DESERÇÃO

Ultrapassada a tempestividade do recurso, existe a alegação de deserção do recurso. Nesse aspecto, a apelada sustenta que a apelante juntou comprovante de preparo recursal no valor de
R$ 3.657,89
(três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), quando deveria ter recolhido o valor de
R$ 8.900,67
(oito mil e novecentos reais e sessenta e sete centavos).

Efetivamente a apelante recolheu o valor de R$ 3.657,89, conforme guia e comprovante de pagamento juntados aos autos (id’s. 204350395 e 204350396).

A apelante afirma que o valor do preparo restou calculado sobre o montante líquido fixado na r. sentença que importaria em
R$ 121.929,57
(cento e vinte e um mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos). O referido montante, pela manifestação do id. 325410353 foi extraído da soma dos honorários sucumbenciais fixados (20%) sobre o valor atualizado da causa, que importaria em
R$ 67.404,34,
acrescido do montante fixado a título de indenização por danos morais na reconvenção e honorários, que importaria em
R$ 54.525,23
(cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

Doutro lado, a apelada sustenta que as custas deveriam ser calculadas sobre o valor da causa.

Pois bem.

As custas processuais em segundo grau necessitam ser recolhidas, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na forma estabelecida pela Lei 11.077/2020. Nesse sentido, o art. 7º-A da Lei 11.077/2020, possui a seguinte redação:

"Art. 7º - A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único.
O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida
, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo."(Destaquei)

Nesse aspecto, quando se analisa a inicial o que se extrai é que a inicial formulou pedido específico de tutela de urgência:

Contudo, o pedido de mérito é ilíquido, senão vejamos:

Na sequência, entretanto, houve emenda à inicial (id. 314074380) no qual o pedido de mérito restou alterado e passou a constar o seguinte:

“A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente demanda, com o fito de ser reconhecido o direito da advogada autora ao recebimento da verba honorária sucumbencial,
no montante de 50% (cinquenta por cento)
, em face do serviço efetivamente prestado
em todas as demandas judiciais em que a requerente atuou em favor de Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados
, juntamente com a requerida,
inclusive nos autos de cumprimento de sentença já em trâmite nº 0029550- 12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000
ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.906/94 c/c artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);”

Denota-se, portanto, que o pedido era ilíquido, pois necessário, na hipótese de procedência do pleito, de liquidação para apurar o
“montante de 50% (cinquenta por cento), em face do serviço efetivamente prestado em todas as demandas judiciais em que a requerente atuou em favor de Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados”.

Registre-se, assim, que inexiste na exordial justificativa para atribuição de valor da causa no montante de R$ 296.689,12 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

Nesse sentido, considerando a regra do art. 7-A da Lei 11.077/2020, que estabelece que o preparo será
“
calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida
, ou,
se ilíquida
,
sobre o valor fixado pelo juiz da causa
, observando-se o disposto no caput deste artigo.",
compreendo que o valor recolhido pela apelante se revela adequado e compatível com a norma em comento, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar deserção.

·

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ABUSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INOVAÇÃO PROCESSUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A apelada sustenta, ainda, que o recurso de apelação não deve ser conhecido na medida em que
“as razões recursais interposto pela apelante foram ao todo, ou senão, em sua grande parte, editados por Inteligência Artificial, inclusive, com citação de Habeas Corpus e doutrinas voltados para o Direito Criminal e Direito Público, sem correlação ao presente caso.”

Invocou-se, ainda, excesso desnecessários como a utilização de 6 páginas para fundamentar o efeito suspensivo da apelação que seria automático. Na sequência, a apelada refuta a preliminar de nulidade da sentença.

Na sequência assentou que
“Por fim, por não ter sido apresentados ao juízo a quo, tampouco de ter sido matéria em petição inicial, requer pelo indeferimento da juntada da cópia integral do Processo nº. 0003464-19.2024.8.26.0090, e demais documentos encartados nos ids. 204350391; 204350392; 204350393 e 204350394, diante da natureza devolutiva da apelação e a ocorrência da Supressão de Instância.”

Pois bem. A questão da nulidade da sentença será abordada em tópico específico.

Com relação ao uso abusivo de Inteligência Artificial Generativa, é certo que apesar da longa apelação, não cabe ao magistrado apontar o que deve ou não deve ser abordo pela parte, desde que respeitado o princípio da dialeticidade e no caso em tela a aludida exigência foi preenchida.

Noutro giro, não localizei na apelação interposta a criação de precedentes judiciais ou a utilização abusiva, conforme alegado pela apelada. Na realidade, a Inteligência Artificial Generativa vem se consolidando como ferramenta de suporte aos atores do sistema de justiça e a utilização da referida tecnologia, por si só, não impede o recebimento do recurso de apelação.

Portanto, por não verificar violação ao princípio da dialeticidade ou uso de Inteligência Artificial Generativa abusiva,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Evidenciado, portanto, os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação em questão.

·

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de apelação, a apelante alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo
a quo
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, em violação ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC. Invocou, ainda, eventual cerceamento de defesa quando apontou ausência de intimação às partes para especificação de Provas.

Com relação a ausência de intimação das partes o argumento não prospera, pois a análise dos autos revela que no id. 314077419 as partes foram intimadas para especificar provas que pretendiam produzir, existindo manifestação expressa da apelante no id. 314077420 pelo
julgamento antecipado da lide.

Não há, portanto, que se falar (sequer se cogitar) em cerceamento de defesa, visto que, quando oportunizado a manifestação do Demandante, este expressamente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 335,
I
do Código de Processo Civil, estando, pois, precluso seu direito à produção de provas.

Sobre a preclusão lógica, confira a doutrina:

"A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da 'impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior'.

(...)

Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio da boa-fé processual.

Ao adotar um comportamento que contrarie comportamento anterior, a parte ou o juiz atua de forma desleal, frustrando expectativas legítimas de outros sujeitos processuais. Comportando-se em um sentido, o sujeito cria, em outro sujeito processual, fundada confiança - confiança essa a ser averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, a boa-fé ou o fim econômico-social -, não podendo, depois, adotar um comportamento totalmente contraditório, o que quebra a confiança gerada e revela ardil, deslealdade, evasão. Trata-se de lição velha, embora aplicada, aqui, com outros termos.

E a ideia de preclusão lógica é a tradução, no campo do direito processual, do princípio da boa fé, mais especificamente do vetusto brocardo do
nemo potest venire

contra factum proprium
(ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos), hoje considerado integrante no conteúdo da cláusula geral da boa fé objetiva."

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. p. 478-480).

O eg. TJMT já assentou em situação similar:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)– PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSURGÊNCIA RECURSAL POSTERIOR PELA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRECLUSÃO LÓGICA – VEDAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004180720228110053, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA TESTEMUNHAL – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00122288520188110004, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

No mesmo sentido o c. STJ,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

Portanto, inexiste nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Com relação ao argumento de que há nulidade por deficiência de fundamentação, há de se consignar que da análise da sentença recorrida (Id. 314077422), verifico que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O magistrado analisou detidamente os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados (IDs 163493576, 163493577 e 162234412), bem como o Distrato Social da sociedade Guedes e Gargaglione Advogados Associados (ID 163493583), concluindo, com base na interpretação literal e sistemática do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que os contratos não se enquadravam na hipótese de
"caráter exclusivamente ad exitum",
mas sim na terceira parte do referido parágrafo, que prevê que a verba honorária sucumbencial caberá à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente.

O fato de o magistrado não ter acolhido a tese defendida pela apelante não significa ausência de fundamentação, mas sim discordância quanto à interpretação jurídica da questão controvertida.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
, conforme julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA N. 519 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese
. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.
Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região)
, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.III - Quanto ao inconformismo do recorrente, em relação a não condenação da fazenda pública municipal em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, o Tribunal de origem decidiu com fundamento no enunciado n. 519 da Súmula do STJ. Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IV - Quanto à matéria constante nos arts. 85, § 1º, § 7º e 1.015, parágrafo único, do CPC, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.V - E assente no STJ que "não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto" (AgInt nos EAREsp 543.036/SP, Corte Especial, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27.10.2017 .) VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2516777 PE 2023/0427015-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

Portanto,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação.

·

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação do
Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira
do Distrato Social da sociedade
Guedes e Gargaglione Advogados Associados
, especificamente quanto ao direito da apelante ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais relativos às ações judiciais em que atuou em conjunto com a apelada em favor do cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados.

Para melhor compreensão dos fatos, necessário detalhar a cláusula terceira em sua integralidade:

“CLÁUSULA TERCEIRA – Após realizada a devida liquidação da sociedade, o seu eventual
patrimônio líquido
existente em moeda corrente será
partilhado entre as Distratantes em iguais proporções
.

Parágrafo Primeiro: Os contratos de
prestação de serviços jurídicos de assessoria jurídica mensal
, ainda que com previsão de cláusula remuneratória ad êxito, os mesmos serão
aditados e/ou extintos
conforme o eventual manifestado interesse do cliente em relação a
continuidade da prestação de serviços com a respectiva advogada então sócia
, devendo esta responsabilizar-se exclusivamente quanto a prestação de serviços e obrigações legais.

Parágrafo Segundo: Os contratos de
prestação de serviços específicos, com exclusiva cláusula remuneratória ad êxito
, cuja as remunerações estão vinculadas a eventuais êxitos judiciais e/ou extrajudiciais, estabelecem, desde já, que
deverão ser os clientes devidamente informados da dissolução
,
facultando-lhes a escolha quanto a continuidade da prestação de serviços jurídicos com a eventual atuação isolada das advogadas
.

Parágrafo Terceiro: As Distratantes ajustam que na hipótese de
continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade, em caráter exclusivamente ad êxito
,
cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distrantantes
, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinqüenta por cento),
observado o valor líquido da remuneração
, com a dedução dos tributos, incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais. Quanto aos
contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito
, ajustam as Distrantantes que
na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados
,
caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração
,
não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais
. Os
contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes
, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços,
não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente
;

Parágrafo Quarto: As obrigações tributárias futuras, a partir de outubro de 2021, deverão ser recolhidas, respectivamente, pelos seus responsáveis, observando a efetiva titularidade e proporcionalidade da prestação de serviços. O passivo da sociedade, ainda que oculto, existente sobre a sociedade ora dissolvida deverá ser arcada pela mesma, bem como, na ausência de patrimônio desta, pelas respectivas sócias, na proporção de 50% (cinqüenta por cento).”

Denota-se, portanto, que o instrumento de distrato societário entabulado entre as partes (causídicas) estabelece, com relação a honorários divisão de (sucumbenciais e contratuais), três hipóteses distintas, em resumo:

·

(i) Prestação de serviços contratados em caráter exclusivamente
ad êxito
– Atuação isolada por quaisquer das Distrantantes e divisão proporcional de 50% (cinqüenta por cento) dos honorários sucumbenciais;

·

(ii) Prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito – Atuação isolada por quaisquer das contratantes, conforme preferência do cliente, cabendo advogada que permanecer a prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais;

·

(iii) Prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente;

A apelante defende que os contratos firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados se enquadram na primeira hipótese, que prevê a divisão proporcional de 50% dos honorários sucumbenciais para contratos
"em caráter exclusivamente ad exitum"
. Sustenta, então, que a expressão
"exclusivamente ad exitum"
não significa que o contrato não possa ter outras formas de remuneração, como
honorários convencionais já quitados
, mas sim que a cláusula de êxito é uma modalidade de remuneração presente.

Por outro lado, a apelada argumenta que os contratos em questão se enquadram na terceira hipótese, que prevê que a verba honorária sucumbencial caberá integralmente à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente, nos casos de
"contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes".

A matéria em questão é interpretativa quanto aos conceitos estabelecidos pelas próprias partes no instrumento de distrato da sociedade advocatícia.

Da análise dos contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados (IDs 163493576 e 163493577), verifico que os referidos contratos previam o
pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados
, bem como
honorários
ad exitum

condicionados ao sucesso
em diferentes etapas do processo.

O primeiro contrato (ID 163493576)
estabelecia o pagamento de honorários convencionais no valor de
R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais), divididos em
6 (seis) parcelas
de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), além de
honorários
ad exitum
de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) em caso de êxito na exceção de pré-executividade ou embargos à execução, acrescidos de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
em caso de êxito no tribunal sobre eventual recurso em segunda instância, e, ainda,
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
quando do trânsito em julgado favorável.

O segundo contrato (ID 163493577)
seguia estrutura semelhante, prevendo o pagamento de honorários convencionais no valor de
R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais), divididos em
6 (seis) parcelas
de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), além de honorários
ad exitum
de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) em caso de
êxito em sede administrativa
,
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) em caso de
sentença favorável
, e
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) quando do
trânsito em julgado da demanda em sede judicial
.

Diante dessa estrutura contratual, entendo que os contratos firmados em discussão entabulados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados não podem ser considerados
"em caráter exclusivamente ad exitum"
, como pretende a apelante.

A expressão
"exclusivamente ad exitum"
refere-se a contratos cuja remuneração está condicionada
única e exclusivamente
ao êxito na demanda, sem qualquer outra forma de remuneração prévia ou fixa.

No caso em análise, os contratos previam expressamente o pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados, independentemente do resultado da demanda, o que descaracteriza a natureza
"exclusivamente ad exitum".

A interpretação proposta pela apelante, no sentido de que a expressão
"exclusivamente ad exitum"
se refere apenas à presença de uma cláusula de êxito no contrato, independentemente da existência de outras formas de remuneração, não se coaduna com o sentido literal e lógico do termo "exclusivamente", que denota algo que exclui ou afasta qualquer outra possibilidade.

Ademais, a própria apelante reconhece, em sua petição inicial, que os honorários convencionais previstos nos contratos foram integralmente quitados pelo cliente, o que atrai a incidência da terceira hipótese prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que trata dos
"contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes".

Nessa hipótese, o Distrato Social estabelece claramente que a verba honorária sucumbencial caberá integralmente à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente. E, conforme consta dos autos, após a dissolução da sociedade, o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados optou por continuar com a apelada, que passou a atuar isoladamente nos processos a partir de 04/03/2022, data da juntada da revogação do mandato da apelante (conforme mencionado na apelação, página 39 do ID 204348336).

Portanto, entendo que a sentença recorrida interpretou corretamente o Distrato Social ao concluir que os contratos entabulados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, e que foram apresentados e discutidos nos autos não se enquadram na hipótese de "caráter exclusivamente ad exitum", mas sim na terceira parte do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira, que prevê que a verba honorária sucumbencial caberá à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente.

Ressalto, ainda, que o Distrato Social constitui um negócio jurídico válido, celebrado entre partes capazes e sem vícios de consentimento, devendo ser respeitado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), conforme dispõem os arts. 421 e 422 do Código Civil. A tentativa da apelante de interpretar o Distrato Social de forma diversa da literalidade de suas cláusulas viola esse princípio e a segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Não se trata de contrato de adesão para que o julgador verifique qual interpretação é a mais favorável ao aderente (Art. 422, do CC).

A doutrina sustenta que, em casos de distrato entre advogados, o rateio de honorários deve ser mantido conforme acordado entre as partes, desde que o serviço tenha sido prestado, conforme leciona
Fredie Didier Jr.
: “
a tutela dos contratos deve observar o princípio da força obrigatória e o equilíbrio contratual
.” (
In:
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 11ª ed., JusPodivm, 2016, p. 261).

A partilha dos honorários sucumbenciais tem previsão expressa no distrato social, em três formatos, o que revela forte diálogo entre as partes sobre a conclusão das cláusulas do distrato. Logo, entendo que a interpretação do Parágrafo Terceiro deve ser restrita e não ampliativa.

As partes em momento algum ignoram o conteúdo do distrato; pretendem, isto sim, provocar este Juízo para que o mesmo se pronuncie quanto à extensão das disposições contratuais em apreço, desta maneira, não há lugar para se indagar se pode o Judiciário integrar a omissão havida ou modificar o avençado pelas partes quanto aos contratos realizados na constância da sociedade. De igual modo, entendo que houve partilha dos honorários de sucumbência no distrato, retirando-os dos créditos que pertencem ao patrimônio social.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“A partilha de honorários advocatícios pendentes na dissolução de sociedade de advogados é devida quando os créditos pertencem ao patrimônio social, devendo ser partilhados entre os sócios, conforme a jurisprudência e a interpretação dos instrumentos societários.”
(REsp: 906692 MS 2006/0233981-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

Portanto, entendo que os contratos firmados entre a extinta sociedade Guedes & Gargaglione e o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, discutidos nos autos (Id. 314074383 e 314074384), não revelam natureza
exclusivamente
de êxito.

Deste modo, confiro ao parágrafo terceiro do distrato interpretação restritiva para aplicar a regra contratual que
“Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração
encontra-se quitada pelos clientes
,
deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente
, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços
, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial
,
que caberá a advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente
."
(Destaquei).

·

Da Reconvenção - Litigância de Má-Fé e Danos Morais

Quanto à reconvenção, a apelante Lorena sustenta a inexistência de litigância de má-fé e de dano moral, alegando que não tinha conhecimento da revogação da tutela recursal quando protocolou manifestação nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

O juízo de primeiro grau condenou a apelante por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por entender que ela, ao protocolar manifestações nos autos do cumprimento de sentença nº 0003464-19.2024.8.26.0090, em trâmite na Comarca de São Paulo/SP, anexou decisão de tutela recursal (ID 246242174) que já havia sido expressamente revogada por decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 180876007), datada de 17/12/2024, configurando grave alteração da verdade dos fatos e uso temerário do processo.

A apelante alega que, embora a revogação da tutela tenha sido proferida em
17/12/2024
, a decisão só foi disponibilizada no PJe em
16/01/2025
e publicada no Diário Oficial em
17/01/2025
, ou seja, após a manifestação protocolada por ela em
08/01/2025
nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante neste ponto.

Conforme documento juntado pela própria apelante (página 22 do ID 204348336), a decisão que revogou a tutela recursal foi disponibilizada no PJe apenas em 16/01/2025 e publicada no Diário Oficial em 17/01/2025, datas posteriores à manifestação protocolada pela apelante em 08/01/2025 nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

Ademais, o próprio juízo da Vara de Execuções Fiscais Municipais de São Paulo, ao analisar a questão, reconheceu que
"quando da apresentação da petição de fls. 21-29, em 08/01/2025, ainda não havia sido publicado o acórdão revogando a tutela recursal que concedia a suspensão. Tampouco há prova da intimação da advogada"
(conforme citado pela apelante na página 24 do ID 204348336).

Portanto, não se pode imputar à apelante a prática de litigância de má-fé por ter utilizado, em manifestação processual, decisão judicial que, à época, ainda não havia sido formalmente revogada por meio de publicação oficial. A configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pressupõe a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou o andamento do processo, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Da mesma forma, não se vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável.

O mero ajuizamento de ação judicial, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização, constituindo exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente. Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, causando dano à honra, à imagem ou à reputação da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o simples ajuizamento de ação judicial não gera dano moral, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIO REPRESENTANTE DA EMPRESA DEVEDORA. CONDUTA, POR SI SÓ, INSUSCETÍVEL DE CARACTERIZAR DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de execução de título extrajudicial contra sócio da empresa devedora que não era devedor nem responsável pelo débito não acarreta, por si só, dano moral indenizável, afigurando-se imprescindível a demonstração de outra circunstância concreta caracterizadora do dano em cada caso. 2. Na hipótese, conquanto o banco o exequente tenha ajuizado indevidamente execução contra sócio da empresa devedora, descurou-se o recorrente de demonstrar alguma circunstância concreta, que, somada à conduta negligente da casa bancária, pudesse caracterizar dano moral indenizável. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1804809 PA 2019/0080049-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Em linhas gerais, o ato ilícito pode se originar da violação de direito alheio (art. 186 do CC) ou do abuso de direito próprio (art. 187 do CC), exigindo-se em ambos os casos a ocorrência do dano, a acarretar a obrigação de indenizar a parte lesada (art. 927 do CC), que não ocorreu nestes autos.

Portanto, merece provimento ao recurso neste ponto, para
afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé
e o
pagamento de indenização por danos morais
, julgando a reconvenção
IMPROCEDENTE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITANDO
as preliminares suscitadas pelas partes, e, no mérito,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação principal e julgando improcedente a reconvenção para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Apesar do desprovimento do recurso com relação a ação principal, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, na medida em que estes foram fixados na origem no patamar máximo do § 2º do mesmo dispositivo legal. Doutro lado, em razão do provimento parcial da apelação, mas reconhecendo a improcedência da reconvenção, inverto o ônus sucumbencial reconvencional, fixando os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da reconvenção, na forma do que estabelece o art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

É como voto.

VOTO (2º VOGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir exclusivamente quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da improcedência da reconvenção, mantendo-se, no mais, o bem lançado voto condutor.

Conforme se extrai dos autos, a sentença julgou procedente a reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 40.000,00
. O recurso interposto por LORENA DIAS GARGAGLIONE visava, dentre outros pontos,
afastar tal condenação em dano moral
. O voto do eminente Relator acolheu essa pretensão, reformando o respectivo capítulo da sentença para julgar improcedente a reconvenção e, assim, afastar a condenação por danos morais e invertendo o ônus da sucumbência, condenando a reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil: (i) quando houver condenação, a base de cálculo deve ser o montante desta; (ii) na ausência de condenação, deve-se considerar o proveito econômico obtido pelo vencedor ou,
não sendo possível sua mensuração
, o valor atualizado da causa; (iii) em casos de valor inestimável ou irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

Sob essa ótica, o proveito econômico auferido pela apelante/reconvinda corresponde exatamente ao montante de R$ 40.000,00, referente à condenação por danos morais da qual
foi desonerada por força da reforma da sentença
. Trata-se, portanto, de hipótese de aplicação direta do art. 85, § 2º, do CPC, devendo os honorários ser fixados com base nesse valor.

Não há, no caso concreto, qualquer dificuldade na mensuração do proveito econômico, uma vez que o afastamento da condenação por danos morais elimina, de forma direta e objetiva, a obrigação de pagamento da quantia mencionada, a qual deve, a meu ver, servir como parâmetro para a fixação da verba honorária.

Assim, entendo que a fixação dos honorários em percentual desvinculado desse proveito econômico não se harmoniza com a sistemática do art. 85 do CPC, tampouco com a orientação consolidada segundo a qual,
havendo base econômica identificável
, não se justifica afastar os percentuais legais ou adotar critério que desconsidere a utilidade concreta da atuação profissional.

Ademais, à luz dos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, entendo que a verba honorária deve ser readequada, considerando-se a natureza e relevância da demanda reconvencional, o trabalho efetivamente desempenhado pela patrona da reconvinda e o tempo exigido para sua prestação.

Com efeito, embora o percentual de 20% (vinte por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais em favor da parte reconvinda observe os limites estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, entendo que se revela excessivo diante das circunstâncias específicas do caso, razão pela qual se impõe sua readequação para 10% (dez por cento).

À luz dos critérios legais aplicáveis, notadamente quanto ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para sua execução, verifica-se que a atuação da patrona da parte reconvinda na reconvenção foi substancialmente mais simples e menos onerosa do que aquela desenvolvida na ação principal.

O labor técnico na reconvenção restringiu-se, em grande medida, à apresentação de peça defensiva, não sendo possível afirmar que houve dedicação de tempo e esforço compatível com o trabalho exigido para o deslinde da ação principal.

A atuação da advogada da reconvinda foi significativamente mais intensa
em sua própria demanda
. Na reconvenção, protocolada sob o Id. 167353455 (PJe de origem), sequer houve impugnação específica por parte da autora/reconvinda, o que evidencia a menor complexidade e a menor carga de trabalho envolvida nessa fase.

Ressalte-se, ademais, o entendimento consolidado no sentido de que
“Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta”
(AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019).

Nessa linha de intelecção, considerando que o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a atuação da patrona da reconvinda na reconvenção foram notoriamente inferiores àqueles exigidos para o deslinde da ação principal, não se justifica a fixação dos honorários no teto legal de 20%, devendo ser readequada a verba honorária à proporção condizente com a efetiva complexidade da causa e os serviços prestados.

Ante ao exposto, acompanho o eminente Relator para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, mantendo a improcedência da ação principal e julgando improcedente a reconvenção, com a consequente inversão do ônus sucumbencial em relação à reconvenção. Contudo, inauguro
DIVERGÊNCIA
do voto quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais
devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 40.000,00
, correspondente ao
proveito econômico
obtido com o afastamento da condenação por danos morais.

Mantêm-se, no mais, os demais critérios e consectários fixados no voto condutor.

É como voto.

VOTO (2º VOGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir exclusivamente quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da improcedência da reconvenção, mantendo-se, no mais, o bem lançado voto condutor.

Conforme se extrai dos autos, a sentença julgou procedente a reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 40.000,00
. O recurso interposto por LORENA DIAS GARGAGLIONE visava, dentre outros pontos,
afastar tal condenação em dano moral
. O voto do eminente Relator acolheu essa pretensão, reformando o respectivo capítulo da sentença para julgar improcedente a reconvenção e, assim, afastar a condenação por danos morais e invertendo o ônus da sucumbência, condenando a reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil: (i) quando houver condenação, a base de cálculo deve ser o montante desta; (ii) na ausência de condenação, deve-se considerar o proveito econômico obtido pelo vencedor ou,
não sendo possível sua mensuração
, o valor atualizado da causa; (iii) em casos de valor inestimável ou irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

Sob essa ótica, o proveito econômico auferido pela apelante/reconvinda corresponde exatamente ao montante de R$ 40.000,00, referente à condenação por danos morais da qual
foi desonerada por força da reforma da sentença
. Trata-se, portanto, de hipótese de aplicação direta do art. 85, § 2º, do CPC, devendo os honorários ser fixados com base nesse valor.

Não há, no caso concreto, qualquer dificuldade na mensuração do proveito econômico, uma vez que o afastamento da condenação por danos morais elimina, de forma direta e objetiva, a obrigação de pagamento da quantia mencionada, a qual deve, a meu ver, servir como parâmetro para a fixação da verba honorária.

Assim, entendo que a fixação dos honorários em percentual desvinculado desse proveito econômico não se harmoniza com a sistemática do art. 85 do CPC, tampouco com a orientação consolidada segundo a qual,
havendo base econômica identificável
, não se justifica afastar os percentuais legais ou adotar critério que desconsidere a utilidade concreta da atuação profissional.

Ademais, à luz dos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, entendo que a verba honorária deve ser readequada, considerando-se a natureza e relevância da demanda reconvencional, o trabalho efetivamente desempenhado pela patrona da reconvinda e o tempo exigido para sua prestação.

Com efeito, embora o percentual de 20% (vinte por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais em favor da parte reconvinda observe os limites estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, entendo que se revela excessivo diante das circunstâncias específicas do caso, razão pela qual se impõe sua readequação para 10% (dez por cento).

À luz dos critérios legais aplicáveis, notadamente quanto ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para sua execução, verifica-se que a atuação da patrona da parte reconvinda na reconvenção foi substancialmente mais simples e menos onerosa do que aquela desenvolvida na ação principal.

O labor técnico na reconvenção restringiu-se, em grande medida, à apresentação de peça defensiva, não sendo possível afirmar que houve dedicação de tempo e esforço compatível com o trabalho exigido para o deslinde da ação principal.

A atuação da advogada da reconvinda foi significativamente mais intensa
em sua própria demanda
. Na reconvenção, protocolada sob o Id. 167353455 (PJe de origem), sequer houve impugnação específica por parte da autora/reconvinda, o que evidencia a menor complexidade e a menor carga de trabalho envolvida nessa fase.

Ressalte-se, ademais, o entendimento consolidado no sentido de que
“Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta”
(AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019).

Nessa linha de intelecção, considerando que o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a atuação da patrona da reconvinda na reconvenção foram notoriamente inferiores àqueles exigidos para o deslinde da ação principal, não se justifica a fixação dos honorários no teto legal de 20%, devendo ser readequada a verba honorária à proporção condizente com a efetiva complexidade da causa e os serviços prestados.

Ante ao exposto, acompanho o eminente Relator para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, mantendo a improcedência da ação principal e julgando improcedente a reconvenção, com a consequente inversão do ônus sucumbencial em relação à reconvenção. Contudo, inauguro
DIVERGÊNCIA
do voto quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais
devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 40.000,00
, correspondente ao
proveito econômico
obtido com o afastamento da condenação por danos morais.

Mantêm-se, no mais, os demais critérios e consectários fixados no voto condutor.

É como voto.

VOTO (2º VOGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir exclusivamente quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da improcedência da reconvenção, mantendo-se, no mais, o bem lançado voto condutor.

Conforme se extrai dos autos, a sentença julgou procedente a reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 40.000,00
. O recurso interposto por LORENA DIAS GARGAGLIONE visava, dentre outros pontos,
afastar tal condenação em dano moral
. O voto do eminente Relator acolheu essa pretensão, reformando o respectivo capítulo da sentença para julgar improcedente a reconvenção e, assim, afastar a condenação por danos morais e invertendo o ônus da sucumbência, condenando a reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil: (i) quando houver condenação, a base de cálculo deve ser o montante desta; (ii) na ausência de condenação, deve-se considerar o proveito econômico obtido pelo vencedor ou,
não sendo possível sua mensuração
, o valor atualizado da causa; (iii) em casos de valor inestimável ou irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

Sob essa ótica, o proveito econômico auferido pela apelante/reconvinda corresponde exatamente ao montante de R$ 40.000,00, referente à condenação por danos morais da qual
foi desonerada por força da reforma da sentença
. Trata-se, portanto, de hipótese de aplicação direta do art. 85, § 2º, do CPC, devendo os honorários ser fixados com base nesse valor.

Não há, no caso concreto, qualquer dificuldade na mensuração do proveito econômico, uma vez que o afastamento da condenação por danos morais elimina, de forma direta e objetiva, a obrigação de pagamento da quantia mencionada, a qual deve, a meu ver, servir como parâmetro para a fixação da verba honorária.

Assim, entendo que a fixação dos honorários em percentual desvinculado desse proveito econômico não se harmoniza com a sistemática do art. 85 do CPC, tampouco com a orientação consolidada segundo a qual,
havendo base econômica identificável
, não se justifica afastar os percentuais legais ou adotar critério que desconsidere a utilidade concreta da atuação profissional.

Ademais, à luz dos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, entendo que a verba honorária deve ser readequada, considerando-se a natureza e relevância da demanda reconvencional, o trabalho efetivamente desempenhado pela patrona da reconvinda e o tempo exigido para sua prestação.

Com efeito, embora o percentual de 20% (vinte por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais em favor da parte reconvinda observe os limites estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, entendo que se revela excessivo diante das circunstâncias específicas do caso, razão pela qual se impõe sua readequação para 10% (dez por cento).

À luz dos critérios legais aplicáveis, notadamente quanto ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para sua execução, verifica-se que a atuação da patrona da parte reconvinda na reconvenção foi substancialmente mais simples e menos onerosa do que aquela desenvolvida na ação principal.

O labor técnico na reconvenção restringiu-se, em grande medida, à apresentação de peça defensiva, não sendo possível afirmar que houve dedicação de tempo e esforço compatível com o trabalho exigido para o deslinde da ação principal.

A atuação da advogada da reconvinda foi significativamente mais intensa
em sua própria demanda
. Na reconvenção, protocolada sob o Id. 167353455 (PJe de origem), sequer houve impugnação específica por parte da autora/reconvinda, o que evidencia a menor complexidade e a menor carga de trabalho envolvida nessa fase.

Ressalte-se, ademais, o entendimento consolidado no sentido de que
“Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta”
(AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019).

Nessa linha de intelecção, considerando que o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a atuação da patrona da reconvinda na reconvenção foram notoriamente inferiores àqueles exigidos para o deslinde da ação principal, não se justifica a fixação dos honorários no teto legal de 20%, devendo ser readequada a verba honorária à proporção condizente com a efetiva complexidade da causa e os serviços prestados.

Ante ao exposto, acompanho o eminente Relator para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, mantendo a improcedência da ação principal e julgando improcedente a reconvenção, com a consequente inversão do ônus sucumbencial em relação à reconvenção. Contudo, inauguro
DIVERGÊNCIA
do voto quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais
devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 40.000,00
, correspondente ao
proveito econômico
obtido com o afastamento da condenação por danos morais.

Mantêm-se, no mais, os demais critérios e consectários fixados no voto condutor.

É como voto.

Do exame das brilhantes decisões lançadas nos autos, à luz da análise fático-probatória realizada, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir, acompanhando o voto apresentado pela divergência, cujos fundamentos reputo mais adequados à solução da controvérsia.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Do exame das brilhantes decisões lançadas nos autos, à luz da análise fático-probatória realizada, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir, acompanhando o voto apresentado pela divergência, cujos fundamentos reputo mais adequados à solução da controvérsia.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025